Tribunal: TJDFT
Processo: 0728246-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP à decisão desta Relatoria de ID 73947408, cujo teor é o seguinte: “Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA TERRACAP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença movido por AUGUSTO PINTO DA SILVA NETO e LUCIANA FERREIRA PINTO DA SILVA, pela qual acolheu em parte a impugnação apresentada pela agravante, indeferindo o pedido compensação de valores decorrentes de IPTU/TLP do imóvel objeto do litígio, vencidos entre os anos de 2016 e 2024, que a recorrente pretendia ver compensado no crédito devido aos agravados. A agravante defende que os agravados são responsáveis pelo pagamento do IPTU/TLP sobre o imóvel no referido período, independente de não terem se mantido na posse do imóvel, argumentando a responsabilidade é decorrente do exercício da propriedade imobiliária. Alega que a partir do momento que os recorridos passaram a figurar como proprietários do imóvel, pelo registro de escritura pública, passaram a ser responsáveis por todos os débitos do imóvel, destacando que, quanto o IPTU/TLP, o art. 34 do CTN define como sujeito passivo da obrigação tributária o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Destaca que não teve condições de reaver o registro da propriedade para si, em razão de ordem de indisponibilidade do que pesa sobre o bem no registro imobiliário, defendendo que, enquanto o imóvel estiver matriculado em nome dos agravados, são eles os responsáveis pelos tributos incidentes. Busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando, quanto ao periculum in mora, o risco de haver o pagamento em favor dos agravados, enquanto pendente o julgamento do recurso, que pode afetar a definição dos valores que lhes são devidos. No mérito requer, “seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para que os valores devidos a título de IPTU e TLP sejam decotados do crédito.” Preparo regular, conforme certificado no ID 73917918. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Não se verifica probabilidade de provimento do recurso, pois a pretensão deduzida pela TERRACAP, visando impor aos agravados a responsabilidade pelo pagamento do IPTU sobre o imóvel objeto do litígio, independente do exercício da posse, entre os anos de 2016 e 2018, é contrária a resolução empreendida no acórdão que fundamenta o cumprimento de sentença. O processo de origem versa sobre pedido de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por desistência dos compradores, ora agravados, que requereram o distrato em 31 de agosto de 2015. A sentença de primeiro grau reconheceu o direito dos agravados à rescisão contratual, reputando ilícita a demora na apreciação do pedido pela TERRACAP, de modo que foi declarada a rescisão do contrato, com perda do sinal previsto no instrumento contratual. A sentença foi parcialmente reformada em sede de apelação, justamente para acolher parcialmente o apelo da TERRACAP visando a imputação do IPTU/TLP sobre o imóvel aos recorridos. Conforme expresso no respectivo acórdão, como os agravados tinham direito de obter a rescisão contratual ao tempo do pedido de distrato, deveriam ser responsabilizados pelos débitos tributários do imóvel a partir do pedido de rescisão apenas se estivessem exercendo a posse, in verbis: “Inicialmente, importante esclarecer que, de acordo com os autos, em16/06/2010, as partes firmaram Escritura Pública de compra e venda de imóvel urbano, localizado no Lote n° 02, do Conjunto "B, da Quadra 10, da Avenida das Paineiras - N, do Setor Habitacional Jardim Botânico", nos termos do Edital de Licitação Pública n° 03/2010, pelo valor de R$285.100,00, a ser pago com sinal e princípio de pagamento no valor de R$14.255,00 e o restante em 240 prestações mensais e sucessivas (fls. 40/44), mediante descontos realizados diretamente no contracheque da autora/apelada (consignação comprovada pelo contracheque de fl. 48, no valor mensal de R$ 3.022,74). Não obstante, em 31/08/2015 os compradores requereram, administrativamente, o distrato do referido contrato, em razão de interesse particular (fl. 45), tendo a TERRACAP respondido que estava suspensa a análise dos pedidos dessa natureza até que fossem realizados estudos sobre a carteira de recebíveis da empresa (fl. 46). Portanto, por força de expressa previsão, é permitida a rescisão ou o distrato do contrato firmado entre as partes, em caso de inadimplemento, oportunidade em que o comprador perderá em favor da alienante a importância paga como entrada inicial (in casu, os R$ 14.255,00 reconhecidos pelos autores e determinados em sentença), além dos débitos regularmente apurados de IPTU/TLP e ITBI, pagos pela TERRACAP, os quais podem ser compensados com os valores a serem devolvidos. (...) Por outro lado, entendo que sentença merece reforma quanto à ausência de manifestação sobre eventuais débitos tributários. Conforme mencionado acima, o item VIII, da Escritura Pública, prevê que havendo débitos tributários regularmente apurados de IPTU/TLP e ITBI e tendo esses valores sido pagos, eventualmente, pela TERRACAP, eles devem ser compensados com as quantias a serem restituídas. Assim, tendo os autores confirmado, em sua peça inicial e em contrarrazões de apelação (fls. 4 e 198), que possuem débitos de IPTU, caso esses valores tenham sido quitados pela apelante, eles de vem ser compensados com a devolução que será realizada, devendo ser apurados em liquidação de sentença, a qual deverá tomar por base a data em que os autores entraram na posse do bem, até a data da efetiva devolução do imóvel à recorrente. (...) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela ré e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para assegurar a retenção, mediante compensação do montante que deverá ser repetido aos autores, dos valores relativos a eventuais débitos tributários gerados pelo imóvel e eventualmente pagos pela apelante enquanto os adquirentes estiveram na sua posse, devem doesses valores ser apurados em liquidação de sentença. (ID 195882354 – pag. 21) Assim, conforme disposto no acórdão em execução, após o pedido de rescisão do contrato, os valores devidos aos agravados estão sujeitos à compensação para ressarcimento dos valores pegos pela TERRACAP a título de IPTU/TLP, apenas no período que aqueles tiverem exercido a posse do imóvel. A tentativa de impor aos recorridos a responsabilidade do pagamento dos tributos, na relação pessoal discutida em juízo, com base no título de propriedade, que se manteve em nome dos agravados por ato atribuível à própria TERRACAP, representa tentativa indevida de rediscussão do título judicial transitado em julgado. Considerando que foi apurado no curso do processo que os agravados não tomaram posse do imóvel, que permaneceu desocupado e à disposição da TERRECAP durante entre os anos de 2016 e 2024, e que a decisão agravada não foi impugnada a respeito e tal apuração, não se mostra provável o provimento do recurso. Também não se constata risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo pretendido. Isso porque, a despeito da rejeição parcial da impugnação ao cumprimento de sentença oposta apela TERRACAP, verifica-se que a decisão agravada condicionou o prosseguimento do feito, com a apresentação de planilha atualizada do débito pelos agravados, à preclusão do decisum, confira-se: " Inicialmente, passo a analisar a impugnação da TERRACAP, em que requer o abatimento de tributos (IPTU/TLP, ITBI e taxa de registro) do crédito a ser ressarcido à exequente. A cláusula VIII do contrato, da escritura pública de compra e venda, firmado entre as partes dispõe o seguinte (ID 195882353, p. 42/46): Em caso de rescisão do contrato com o licitante comprador e, em havendo débito regularmente apurado de IPTU/TLP e, ocorrendo a hipótese de devolução das prestações pagas, à exceção do sinal e princípio de pagamento, será procedida a compensação entre os valores eventualmente pagos pela TERRACAP à título de IPTU, TLP e ITBI com o total das parcelas a serem devolvidas. Ademais, em sede de Apelação, foi proferido Acórdão, nos seguintes termos (ID 195882354, p. 29): Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela ré e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para assegurar a retenção, mediante compensação do montante que deverá ser repetido aos autores, dos valores relativos a eventuais débitos tributários gerados pelo imóvel e eventualmente pagos pela apelante enquanto os adquirentes estiveram na sua posse, devendo esses valores ser apurados em liquidação de sentença. A sentença condenou a ré/reconvinte, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios no valor deR$2.500,00. Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante de R$2.500,00 para R$2.700,00. [grifos nossos] Deste modo, verifica-se que é cabível a compensação de valores requeridos pela executada, ante previsão expressa contratual, desde que (i) comprovado que houve o pagamento dos referidos tributos pela TERRACAP e (ii) os exequentes tenham estado na posse do imóvel no período de 2016 a 2024. Para tanto, decisão de ID 229779778 determinou a verificação in loco se os exequentes ainda permanecem no imóvel ou se houve desocupação, posto que o exercício da posse é a limitação temporal para eventual abatimento dos tributos no débito devido aos exequentes. Conforme certificado pelo oficial de justiça (ID 234435207): entrevistei a moradora do lote vizinho (Casa 03). Indagada se teria visto alguma movimentação no Lote 02, respondeu negativamente, tendo acrescentado que ali reside desde 2018 e nunca presenciou qualquer ação que denotasse o início de obras no local. Ademais, conforme foto de ID 234435208, o lote encontra-se vazio, sem qualquer construção. Logo, restou comprovado que os exequentes não exerceram a posse no período de 2016 a 2024, porquanto, ainda que a TERRACAP comprove o pagamento, INDEFIRO o abatimento do IPTU e TLP referentes aos anos de 2016 a 2025, no requisitório dos exequentes. Prossigo. No tocante às pendências perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para registro da carta de sentença, quais sejam, (i) retirada da indisponibilidade determinada pelo Juízo da 13a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, DF, nos autos do processo no 2005.34.00.031412-1 (ID 237239842) e (ii) recolhimento do imposto de transmissão inter vivos (ITBI) (ID 237241700), os exequentes manifestaram-se nesse sentido: Concordaram com o abatimento do valor do ITBI do débito que lhes é devido, e quanto à indisponibilidade mencionada, informaram que não tinham conhecimento, razão pela qual pleiteiam que arquem tão somente com os custos do imóvel da data da exigência pela baixa da indisponibilidade (10/03/2025) até a efetiva baixa (ID 238517109). Deste modo, diante da concordância expressa, determino o abatimento do valor do ITBI sobre o débito devido aos exequentes. E, com relação à indisponibilidade decretada pelo Juízo da 13a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal nos autos do processo no 2005.34.00.031412-1, determino a expedição de ofício ao Juízo para que tome ciência da carta de sentença de ID 224949412, com cópia dos documentos ali mencionados, bem como do documento de ID 237239842, para fim de eventual cancelamento da indisponibilidade sobre o imóvel objeto dos autos. Com a resposta, voltem-me conclusos. Preclusa esta decisão, ficam os exequentes intimados para juntar planilha atualizada do débito, observada a dedução do ITBI a ser pago." (ID 238852720 - g.n.) Assim, não havendo probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator”. Em suas razões recursais (ID 74357629), a parte embargante se insurge contra a decisão, a qual afirma eivada do vício da omissão e contradição. Em síntese, a embargante sustenta a existência de omissões e contradições na decisão embargada, especialmente quanto à análise da indisponibilidade do imóvel, à impossibilidade de cancelamento do contrato de compra e venda e à responsabilidade por tributos durante o período de transição da titularidade. A agravante busca estabelecer uma espécie de consulta à jurisdição e para tanto lança mão de uma série de perguntas no corpo do recurso, nas quais estabelece sua irresignação. Além disso, estranhamente, tenta novamente, agora pela via dos embargos de declaração, ver concedido o efeito suspensivo objeto do recurso principal que já fora indeferido. Por fim, postula o seguinte: “Portanto, a agravante requer então que V. Exa. as e as contradições e obscuridades apontadas acima e na forma do artigo 1.022, inciso I do Código de Processo Civil, esclareça a respeito, APONTANDO A AGRAVANTE QUE SE TRATA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SÓ PARA PREQUESTIONAR OS TEMAS NA FORMA DO ART. 1025 do CPC e no intuito de que seja aclarada a decisão de modo que se tenha o devido delineamento dos efeitos da mesma, uma vez que ficou expresso nela (a decisão), que hão há probabilidade do provimento do recurso, sem que tenham sido analisados esses fatos jurídicos que interferem no julgamento do mérito deste agravo de instrumento.”. O recurso é isento de preparo e foi contrariado (ID 74800982). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão/decisão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. A omissão que enseja a oposição dos embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. De outro lado, convém registrar que o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, a todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada. A propósito, veja-se ementa desta Turma: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Ausente omissão ou contradição, afasta-se a alegação de vício no julgamento. 2. Constata-se que houve claro enfrentamento das teses recursais e, assim, não se verifica a presença dos vícios apontados, mas mero inconformismo das partes com o resultado do julgamento. À toda evidência, buscam os embargantes a rediscussão de matérias em via inadequada, porquanto pretendem a modificação do acórdão proferido a pretexto de alegada omissão/contradição inexistentes, o que não é previsto nos estreitos limites dos embargos de declaração. 3. É entendimento já pacificado de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. 4. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão 1863803, 0703854-83.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024.) Conforme relatado, em suas razões recursais, a parte embargante se insurge para imputar de omisso e contraditória a decisão unipessoal, porém fundamenta seu recurso em matéria eminentemente de mérito tratada por ocasião da análise precedente. No caso dos autos, verifica-se que a decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à indisponibilidade do imóvel e à ausência de posse pelos agravados no período discutido. A embargante, sob o pretexto de apontar omissões e contradições, busca rediscutir o mérito da decisão, reiterando argumentos já devidamente apreciados e afastados. Tal conduta revela o caráter manifestamente protelatório dos embargos, até porque deixa transparecer a pretensão de postergar o cumprimento da obrigação a que está condenada judicialmente, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e aplico à embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor dos embargados, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC. Atente-se, por fim, a embargante, para o disposto no §4o do art. 1.021 do CPC. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. Des. ALFEU MACHADO Relator I.